Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-65.2020.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003215-65.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 14.942.478/0001-45 (APELADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. EXCLUSÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DA BASE DE CÁLCULO. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que determinou a exclusão dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial foi capaz de apontar os materiais empregados na obra.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial não atendeu aos requisitos necessários para comprovar a utilização dos materiais na obra, sendo essencial a realização de nova perícia.

4. A insuficiência da perícia enseja a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A insuficiência do laudo pericial, que não comprova o quantitativo de materiais utilizados em obra para fins de exclusão da base de cálculo do ISSQN, justifica a anulação da sentença e a realização de nova perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 480.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante citada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária n. 1003215-65.2020.8.11.0007 proposta por
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para “
determinar ao Município requerido que exclua da base de cálculo do ISSQN, o valor dos materiais empregados pela Autora na prestação dos serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica no loteamento Aquarela Hamoa – 2ª etapa, devidamente comprovados e discriminados nas notas fiscais emitidas e relatórios de obras realizados juntados aos autos. Em consequência, determino ao Município requerido que expeça guia de recolhimento do ISSQN excluindo da base de cálculo o referido valor, sendo o termo inicial dessa exclusão a data da citação/intimação do Município
”.

E ainda condenou o réu, ora apelante, a restituir as custas antecipadas pela apelada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade do laudo pericial “
por não ter atingido a finalidade para o qual se destinou, seja porque o perito excedeu, por várias vezes, o exame técnico e imparcial, seja pela ausência da análise do objeto da perícia em si
”.

No mérito, assevera que “
não há prova concreta da utilização dos materiais, isto é, através de comprovação documental mediante análise das notas fiscais de produtos, comprovação de recolhimento do ICMS
”, logo não é possível deduzir da base de cálculo do ISSQN os valores de materiais sem comprovação de sua utilização na obra.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade do laudo pericial. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 221269259, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 232540180, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária n. 1003215-65.2020.8.11.0007 proposta por
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
, julgou procedentes os pedidos para “
determinar ao Município requerido que exclua da base de cálculo do ISSQN, o valor dos materiais empregados pela Autora na prestação dos serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica no loteamento Aquarela Hamoa – 2ª etapa, devidamente comprovados e discriminados nas notas fiscais emitidas e relatórios de obras realizados juntados aos autos. Em consequência, determino ao Município requerido que expeça guia de recolhimento do ISSQN excluindo da base de cálculo o referido valor, sendo o termo inicial dessa exclusão a data da citação/intimação do Município
”.

Na origem, é alegado que os materiais utilizados na obra do loteamento denominado de “Aquarela Hamôa – 2ª Etapa” no Município de Alta Floresta (MT) referentes aos serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica devem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN.

O Município de Alta Floresta (MT), na contestação (Id. 221269171), não discorda da exclusão dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, todavia alega que a apelada não teria comprovado o efetivo emprego dos materiais na obra.

No curso do processo, o d. Juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos, em especial a comprovação da efetiva utilização dos materiais na obra, e determinou a realização de perícia técnica com a nomeação de engenheiro civil (Ids. 221269193 e 221269201).

O laudo pericial conclui que:

“
Conclusão final acerca dos materiais:

Com base em análises detalhadas e registros documentados,
é afirmado com precisão que ocorreu a efetiva utilização dos materiais designados na execução da obra de arte intitulada ‘Aquarela Hamoa 2ª Etapa’
. A interação entre os componentes fundamentais, desde os pigmentos até os suportes, demonstra uma aplicação coesa e estratégica para atingir os objetivos artísticos estabelecidos.
” (Id. 221269212 – Pág. 56).
[sem destaque no original]

E nas respostas dos quesitos consignou:

“
2) Uma vez pronta a obra, é possível afirmar, precisamente, a quantidade de materiais empregados e seus valores?

Sim, após a conclusão de uma obra de construção ou projeto, é possível determinar com precisão a quantidade de materiais utilizados e seus valores,
mas isso requer um processo detalhado de entrega, registro fotográficos, análise dos memoriais de cálculos e NF’s com assinatura de recebimento
.

3)
É possível indicar, com precisão, a quantidade de materiais utilizados com (i) drenagem, (ii) terraplanagem e (iii) pavimentação asfáltica na obra objeto da ação e seus valores
?

Sim, é possível determinar com precisão a quantidade de materiais utilizados e seus valores para as atividades de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica em uma obra.
No entanto, isso requer um processo de acompanhamento cuidadoso e documentação detalhada, seguindo os passos mencionados anteriormente
.” (Id. 221269212 – Pág. 57).
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu tão somente que a obra foi executada, porém não é esse o objeto da controvérsia. De fato, cabia ao perito judicial indicar o quantitativo dos materiais empregados na obra, segundo a prova documental existente nos autos.

Ademais, não obstante o laudo pericial ter consignado que “
é possível determinar com precisão a quantidade de materiais utilizados e seus valores para as atividades de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica em uma obra
”, o perito judicial pontuou que “
isso requer um processo de acompanhamento cuidadoso e documentação detalhada
”, o que deveria ter sido feito, porém não o fez.

Assim, fica evidenciado que o laudo pericial (Id. 221269212) não se presta à finalidade de demonstrar o quantitativo dos materiais empregados nos serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica na obra do loteamento denominado de “Aquarela Hamôa – 2ª Etapa” no Município de Alta Floresta (MT).

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.”

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, de modo a possibilitar a realização de nova perícia, observando-se os pontos controvertidos fixados pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença em razão da imprestabilidade do laudo pericial e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova perícia, observando-se os pontos controvertidos já fixados.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024